Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731079-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE contra a decisão de ID 166825453, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília na ação de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência n. 0731319-67.2023.8.07.0001, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Nas razões recursais, o agravante alega, quanto ao preparo recursal, que deixa de juntar comprovante de pagamento, tendo em vista se tratar de beneficiário de justiça gratuita. Ocorre que, em consulta ao processo de origem, verifiquei que a decisão ora agravada não deferiu a gratuidade pleiteada, conforme se percebe do seguinte trecho do ID 166825453 dos autos de origem: [...] Assim, INTIMO a parte AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 ou para recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Assim, entendo que o benefício da justiça gratuita não foi de fato deferido pelo Juízo de 1o Grau, nem houve pedido liminar direcionado ao Juízo de 2o grau requerendo a concessão da gratuidade ou dispensa do preparo em grau recursal. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove ser beneficiária da gratuidade da justiça – mediante juntada de cópia do pronunciamento judicial – ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília,31 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator